Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO AGRÍCOLA. COMPRA E VENDA DE SOJA A PREÇO FIXO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. REJEIÇÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. MULTA PENAL EXECUTADA. ABUSIVIDADE E EXCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo havido impugnação, de modo inteligível, das conclusões contidas na sentença recorrida, não se verifica ofensa à regularidade formal do recurso, no que toca ao dever do recorrente de apresentar os fatos, o direito e as razões pelas quais pretende a reforma do julgado (art. 1.010, incisos II e III do CPC), ainda que o recorrente tenha se valido de trechos de peças processuais já apresentadas.
2. Nos termos do art. 2o do CDC, consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, denominado consumidor “standard”.
2.1. Não obstante possível o acolhimento da teoria finalista mitigada, que considera consumidor também a pessoa física ou jurídica que não é destinatária final do bem ou serviço, desde que presente alguma vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica), na linha de precedentes do colendo STJ, no caso dos autos não há que se falar em relação de consumo.
2.2. Com efeito, a apelante, que é produtora rural, com produção voltada à comercialização, tendo figurado no contrato que rendeu ensejo à execução embargada como vendedora da sua produção agrícola, e não como adquirente de qualquer produto ou serviço.
3. As penalidades objeto da execução embargada estão vinculadas à inexecução da obrigação principal, que era a entrega do produto, na data, lugar e forma previstos contratualmente, e a exigibilidade dessas penas decorre do descumprimento noticiado na inicial da execução, cuja veracidade não foi afastada no bojo dos embargos apresentados pela apelante, prova que lhe competia, uma vez que se trataria de fato extintivo da obrigação, tornando inexigível o título (art. 373, II e art. 917, I, ambos do CPC).
4. Ademais, em contranotificação encaminhada pela apelante ao apelado, aquela reconhece que não houve a entrega do produto por quebra de safra, alegação sequer reproduzida nos embargos, talvez porque já ciente a apelante do entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que considera tal situação como risco inerente ao negócio, nos contratos da espécie.
5. Não se pode obrigar o exequente que busque o cumprimento da obrigação principal em vez de executar a pena convencional, porquanto aquela já não fora adimplida no seu tempo e modo, de forma que passou a ser imediatamente exigível a multa estipulada justamente para essa situação de inadimplemento, nos termos do art. 408 do Código Civil.
6. A cláusula penal ou pena convencional, segundo sabemos, tem natureza acessória à obrigação principal e é estipulada com o escopo de estimular o adimplemento daquela, fixando-se desde o ajuste inicial ou fase pré-contratual, eventuais perdas e danos decorrentes da indesejada inobservância das disposições contratuais.
6.1. A invocação do art. 413 do Código Civil não socorre a apelante, vez que não houve sequer o cumprimento parcial da obrigação e não se mostram abusivas ou excessivas as multas penais executadas, tendo presente a natureza e a finalidade do negócio jurídico em discussão, de modo que não se justifica a intervenção judicial para promover-se qualquer revisão em seus termos.
7. Por conseguinte, é de todo descabida a pretensão da apelante de que se reconheça a nulidade da execução, tampouco se pode cogitar da incidência do art. 940 do Código Civil, que pudesse justificar a condenação do exequente apelado ao pagamento de “valores cobrados indevidamente” pela via da execução embargada.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados (§ 11 do art. 85, CPC).